Tribunal: TJBA
Processo: 8067755-52.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8067755-52.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ADAILDA DE OLIVEIRA PEDREIRA DE CARVALHO Advogado(s): ANA CRISTINA FORTUNA DÓREA AGRAVADA: PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A. Advogado(s): GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES ACORDÃO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. REDUÇÃO DO NÚMERO MÍNIMO DE VIDAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA PRESTADORA DE SERVIÇO. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. APROVEITAMENTO DE CARÊNCIAS. CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA MÉDICA. TEMA 1.082/STJ. USUÁRIO INTERNADO OU EM TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DE SOBREVIVÊNCIA. SITUAÇÃO INAPLICÁVEL AO CASO. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. CARACTERÍSTICA INERENTE À MUDANÇA DE MODALIDADE. PORTABILIDADE. DIREITO DISPONÍVEL Á RECORRENTE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO REPETITIVO. ART. 932, IV, "B" E V, "C", CPC. AGRAVO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8067755-52.2021.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.